Tribunal: TJBA
Processo: 8000147-05.2021.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000147-05.2021.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A. e outros Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JOALISSON DA CUNHA COSTA APELADO: CLAUDEMILSON SOUZA SANTOS PORCINO e outros Advogado(s):JOALISSON DA CUNHA COSTA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. AFASTADA. ERRO NO PROCEDIMENTO MÉDICO. AGRAVAMENTO DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS EFETIVOS PREJUÍZOS NA ESFERA PATRIMONIAL. DANO QUE NÃO SE PRESUME NEM ADMITE ESTIMATIVA. AFASTAMENTO DO TRABALHO POR MOTIVOS DIVERSOS. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA ORIGEM EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANOS MORAIS MAJORADOS PARA R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A. NÃO PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR CLAUDEMILSON SOUZA SANTOS PORCINO PARCIALMENTE PROVIDA. 1.O deferimento do efeito suspensivo está condicionado a demonstração da excepcionalidade necessária, sem a qual, resta inviabilizada a pretensão. No caso em apreço, não existem evidências que eventual cumprimento de sentença venha causar dano irreparável, ou coloque em risco a saúde financeira da parte ré. Pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação rejeitado. 2. A ilegitimidade passiva não se verifica no caso em referência, visto que os hospitais, na qualidade de fornecedores de serviço, respondem de forma objetiva pelos danos causados por seus funcionários. Preliminar afastada. 3. O contexto fático-probatório dos autos evidencia o ato ilícito passível de reparação, em razão da falha na prestação dos serviços oferecidos pelo hospital, caracterizando o nexo de causalidade entre o erro na implantação de sonda e o agravamento do estado de saúde do autor, que necessitou de cirurgia reparadora para a melhora de seu estado clínico, sendo dispensado, nesta hipótese, a apuração de culpa. 4. Os danos materiais devem ser comprovados de forma sólida e precisa, sendo o ônus da prova exclusivamente destinado ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, o qual deve apresentar a comprovação dos prejuízos na esfera de sua existência e extensão, não podendo admitir presunção ou estimativa de dano. 5. A indenização por danos morais busca oferecer uma compensação ou reparação satisfativa pela dor e sofrimento psicológico suportado pelo ofendido. Para sua fixação, além do caráter punitivo, compensatório, da extensão e intensidade do dano, também a equidade é fator preponderante, para que se encontre um valor que não seja irrisório, mas ao mesmo tempo não implique em exagero ou especulação. 6. O quantum indenizatório arbitrado na origem R$ 20.000,00 (vinte mil reais) apresenta-se insuficiente, considerando o seu objetivo precípuo, sendo merecida sua majoração para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ante as peculiaridades do caso concreto, segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. SENTENÇA REFORMADA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A. NÃO PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR CLAUDEMILSON SOUZA SANTOS PORCINO PARCIALMENTE PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas n. 8000147-05.2021.8.05.0044, em que figuram como apelantes e apelados ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A. e CLAUDEMILSON SOUZA SANTOS PORCINO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta por ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A., e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por CLAUDEMILSON SOUZA SANTOS PORCINO, majorando o valor da indenização por danos morais para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator